Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716819-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, DIRETIVA LTDA APELADO: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO ALVES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de apelação interposta contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, rescindido o contrato firmado entre as partes e condenados os apelantes a restituir ao autor, ora apelado, a quantia de R$ 68.888,70, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês (ID63582679). O processo foi incluído na pauta da 13a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível, com período de julgamento entre 15/05/2025 e 22/05/2025 (certidão de ID 70342608). Entretanto, em 23/04/2025, os apelantes requereram o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau (CEJUSC-SEG), visando a designação de audiência de conciliação, com o objetivo de apresentar proposta de acordo e buscar solução definitiva para o litígio (ID 71010862). Pelo despacho de ID 71094071, processo encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação: “Considerando o teor do artigo 3o, § 3o do Código de Processo Civil, segundo o qual “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, bem como o artigo 139, V, CPC (promoção de autocomposição a qualquer tempo), prudente propiciar às partes ambiente de diálogo a fim de resolverem dissensos. Ante o exposto, à luz dos artigos 3o, §3o, 139 e 932, inciso I, CPC, determino o encaminhamento do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Após, retornem-me conclusos” (ID 71094071). O processo foi retirado de pauta; entretanto, foi mantido na Secretaria da Turma, aguardando “o transcurso do prazo que bloqueou as pauta do 1o NUVIMEC/CEJUSC pelo período de 90 (noventa) dias a contar de 1o de fevereiro de 2025 em razão de reestruturação interna - PA SEI 0002515/2025” (certidão de ID 71139609). Em 26/05/2025, certificado que “o prazo que bloqueou as pautas do 1o NUVIMEC/CEJUSC foi prorrogado por mais 90 (noventa) dias a contar de 5 de maio de 2025 - PA SEI 14589/2025” (ID 72166404). Assim, os autos vieram-me conclusos. Observa-se que o encaminhamento ao CEJUSC-SEG foi determinado em razão do pedido dos apelantes, contudo, a audiência de conciliação não pôde ser realizada em virtude da reestruturação interna do órgão. Ademais, o apelado não foi intimado para manifestar-se sobre eventual interesse na conciliação no momento do despacho de remessa (de ID 71094071). Considerando o novo prazo de suspensão das atividades do CEJUSC, que se estenderá por mais 90 dias a partir de 5 de maio de 2025, intimem-se as partes para, em cinco dias, informarem se têm interesse em aguardar esse período para eventual audiência de conciliação ou se preferem que o julgamento prossiga de imediato. Após, tudo certificado, retornem-me conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora